Tribunal: TCU
Processo: 040.332/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 783684, firmado com o/a MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 783684, função null, que teve como objeto Aquisição de dois caminhões de porte semipesados e um caminhão de médio porte ambos equipados com caçamba tipo basculantes novas com a finalidade de viabilizar o desenvolvimento econômico do meio rural. (no da TCE no sistema: 1479/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3060/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "b", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do responsável a seguir indicado regulares e dar-lhe quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 040.332/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joao Batista Vieira de Assis (XXX.371.516-XX, falecido). 1.2. Entidade: Município de Santana do Manhuaçu/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.